Tribunal: TJMT
Processo: 0002289-41.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002289-41.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CHEFE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), COORDENADOR DE PARQUES ESTADUAIS DA SEMA (APELADO), COMANDANTE DA POLICIA AMBIENTAL ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO – OBRA LOCALIZADA EM POSSÍVEL ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – PARQUE ESTADUAL MASSAIRO OKAMURA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pelo impetrante que a instalação de tubulação de esgotamento sanitário encontra-se fora da zona de amortecimento da unidade de conservação, inexiste o direito líquido e certo na continuidade da obra.

Não elidida a presunção de legitimidade do ato administrativo, não há falar em ilegalidade ou abusividade.

Sentença que denegou a ordem mandamental mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto pela COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDACOHAUT, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 2289-41.2018.811.0082, impetrado contra ato de prepostos do ESTADO DE MATO GROSSO, que denegou a ordem mandamental, consubstanciada no pedido de que “as autoridades coatoras desembarguem imediatamente a área embargada pelo termo de embargo nº 105.851 e que se abstenham de intervir, embargar ou obstaculizar as obras de tubulação do esgotamento sanitário, autorizados pelo Município de Cuiabá através do Termo de Compromisso 07/2018”.

Sustenta a Apelante que, as autoridades indigitadas como coatoras lavraram Auto de Infração e Termo de Embargo, em razão da suposta realização de obras, nas dependências do Parque Estadual Massairo Okamura.

Argumenta que firmou termo de compromisso junto ao Município, que autorizou a passagem da rede de esgoto em área verde de propriedade deste ente federativo.

Assevera que, compete ao Município, dispor sobre o bem como lhe melhor aprouver, não havendo se falar em autorização do Estado para a realização das obras.

Com base nestes fundamentos
, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, determinando-se às autoridades coatoras que se abstenham de impor óbices à passagem da tubulação de esgoto sanitário, com a consequente anulação do Termo de Embargo e Auto de Infração lavrados.

Contrarrazões no id. 89682462, oportunidade em que o Estado afirma que, inexiste prova de que as obras serão realizadas fora das dependências do Parque Estadual Massairo Okamura, figurando-se necessária dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

Alega que, são vedadas, no interior das Unidades de Conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização, em desacordo com suas finalidades precípuas e com seu plano de manejo.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso, impetrou Ação Mandamental contra ato do Chefe de Fiscalização e do Coordenador de Parques Estaduais, ambos vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem como do Comandante da Polícia Ambiental.

Narra na exordial que teve lavrado contra si, Termo de Embargo e Auto de Infração, ao fundamento de que as obras de tubulação do esgotamento sanitário, estavam sendo realizadas na zona de amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura.

Afirma que, na realidade, a construção está inserida em área verde pertencente ao Município de Cuiabá, com quem possui um Termo de Compromisso, autorizando a realização da obra.

Forte nestes argumentos, pretende a concessão da ordem mandamental, determinando-se o imediato desembargo da área, bem como que as autoridades indigitadas como coatoras se abstenham de intervir ou impor obstáculo às obras.

Sobreveio a sentença objurgada, que denegou a ordem mandamental.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a existência de direito líquido e certo à continuidade das obras de esgotamento sanitário nas proximidades do Parque Estadual Massairo Okamura, bem como se o auto de infração e termo de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, reveste-se do atributo de ilegalidade e abusividade, a justificar o decreto de nulidade dos atos administrativos.

Conforme consta do auto de inspeção, pretende a Impetrante a instalação de tubulação de esgotamento sanitário ligado ao poço de visita, localizado no interior do Parque Estadual Massairo Okamura. Consoante constatado, com a conclusão da obra, os efluentes de esgoto seriam lançados diretamente no córrego afluente do Barbado, no interior da Unidade de Conservação.

O simples fato da Impetrante possuir autorização para execução da obra de esgotamento sanitário, perante o Poder Público Municipal, não o exime de obter de mesmo modo, permissão do Estado de Mato Grosso, se o caso requer. Na hipótese, imprescindível a aquiescência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Incumbia ao Impetrante, demonstrar, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, constante da petição inicial, que as obras não se encontram inseridas ou em zona de amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura, ou ainda, que futuramente, efluentes de esgoto não seriam destinados à rede existente no interior do parque;
múnus
do qual não se desincumbiu o Autor.

Destarte, não logrou êxito o Apelante em afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Assim, ante a necessidade de dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental, a denegação da ordem mandamental se tratava de medida imperativa.

Feitas estas considerações, face a inexistência de ato revestido do atributo de ilegalidade ou abusividade, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado.

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

(...) é imprescindível registrar que
não há prova inequívoca de que as pretensas obras serão realizadas fora do perímetro do parque estadual Massairo Okamura e de sua respectiva zona de amortecimento
, sendo necessária dilação probatória para tanto, circunstância que, per si, inviabiliza o processamento e consequente concessão da ordem no presente mandamus.

Verifica-se dos autos que a fiscalização ambiental compareceu in loco para averiguar a situação das obras, conforme se extrai do Termo de Inspeção n. 015852/2018. No referido termo, consta expressamente que,
com a efetivação da obra, os efluentes serão lançados diretamente no curso d’água no interior da Unidade de Conservação
. Assim,
considerando que a obra realizada pela apelante localiza-se, aparentemente, na zona de amortecimento da Unidade de Conservação Parque Estadual Massairo Okamura, verifica-se que a lesão ao direito líquido e certo da mesma não vem demonstrada pelos documentos acostados aos autos, eis que a recorrente se ancora em licenças expedidas pelo ente municipal, mas lhe carece a comprovação de que houve a ciência e aprovação da Administração da Unidade de Conservação(...).

(...) em virtude a obra em questão tratar-se de instalação de infraestrutura urbana (implantação de galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica) em zona de amortecimento consigna-se que há necessidade não apenas da ciência ao órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação, mas também da prévia aprovação da obra por este órgão gestor.

Ademais, verifica-se que o cerne do caso em comento não se trata de eventual competência do Município para expedir as licenças, mas sim da legitimidade ou não de fiscalização pelo órgão ambiental estadual na obra conduzida pela apelante.

Da análise do caso em apreço e, com base nos dispositivos legais supramencionados, entendo
que é legítima a fiscalização da SEMA-MT em razão da obra de infraestrutura executada pela apelante localizar-se na zona de amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura, o que dá competência para o Estado de Mato Grosso exercer, por intermédio da SEMA-MT, bem como da Polícia Ambiental, sua atividade fiscalizatória.

Portanto, não há que se falar em violação ao direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança, visto que a situação fática que ensejou a lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo pela SEMA-MT não constituiu prática de ato ilegal ou abusivo.”

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023